Tribunal: TJMT
Processo: 1017324-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017324-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ADRIANO LEAO DA COSTA - CPF: 910.957.431-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS
EVIDENCIADOS –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Adriano Leão da Costa, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1024801-51.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD n. 1162939-2.

O Agravante alega ter vendido 90 (noventa) bezerros de 0 a 12 meses para Priscila Queiroz Mendonça Souto, ocasião em que emitiu as notas fiscais de n. 920 e n. 921, nos valores de R$. 96.900,00 (noventa e seis mil e novecentos reais) e R$. 68.250,00 (sessenta e oito mil duzentos e cinquenta reais), respectivamente, seguindo a legislação estadual. Na sequência, providenciou a emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA) e, após receber o valor ajustado, o gado foi liberado para ser embarcado e transportado até a propriedade rural da compradora, localizada no Município de Pontes e Lacerda.

Relata que os animais foram transportados pela empresa Morais e Oliveira Transportes ME, que foi contratada por Priscila Queiroz Mendonça Souto. O veículo que levava o gado foi apreendido na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, na divisa entre os estados de Mato Grosso e Goiás, o que indica que o transportador seguiu por um caminho diferente do informado nas notas fiscais emitidas.

Pontua que, apesar do trabalho louvável da fiscalização ao combate à sonegação de impostos, em vez de autuar a pessoa que estava na posse dos animais no momento do flagrante, a fiscalização direcionou a cobrança para si, presumindo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto. Todavia, não possui o dever legal de acompanhar o gado até o seu destino, cessando sua responsabilidade no instante em que o caminhão saiu de sua propriedade (tradição).

Afiança que o próprio fiscal autuante reconheceu que a destinatária dos animais realizou uma nova operação mercantil com o gado adquirido (revenda), tendo como comprador, desta vez, Valdemar Martins Ferreira Filho, valendo-se de outra nota fiscal para transportar os animais para fora do Estado, sem o recolhimento do ICMS.

Enfatiza que vendeu 90 (noventa) animais de 0 a 12 meses (bezerros) pelo valor total de R$. 165.150,00 (cento e sessenta e cinco mil cento e cinquenta reais), ao passo que foram apreendidos 100 (cem) animais de 13 a 24 meses (garrotes), cujo valor constante do documento fiscal na ocasião da apreensão é R$. 240.567,00 (duzentos e quarenta mil quinhentos e sessenta e sete reais); logo, constata-se nítida diferença de idade, quantidade e valor entre os animais que vendeu à Priscila Queiroz Mendonça Souto e aqueles que foram apreendidos, o que indica não se tratar do mesmo lote que saiu da sua propriedade.

Destaca que, no boletim de ocorrência registrado, Valdemar Martins Ferreira se declara como “corretor de gado” e admite ser ele o destinatário e proprietário dos animais em trânsito. Dessa forma, se há algum imposto a ser recolhido, a responsabilidade pelo seu pagamento é das pessoas que estabeleceram essa nova transação comercial (Priscila e Valdemar), não havendo qualquer lógica, ou amparo jurídico em estender essa responsabilidade para si.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, para o fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD n. 1162939-2.

O pretendido efeito ativo foi deferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
177393779
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta no id. 182419170, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por constatar a
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
185639656
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adriano Leão da Costa, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1024801-51.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD n. 1162939-2.

Denota-se dos autos que a
Adriano Leão da Costa
ajuiz
ou
a
Ação Declaratória, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão da tutela provisória para suspender a “exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD n.º 1162939-2, possibilitando, assim, a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa que viabiliza a venda de gado ao abrigo da regra de diferimento, pretensão que encontra amparo nos artigos 151, inciso V e 206 do Código Tributário Nacional, a ser cumprida pelo Oficial de Justiça plantonista.

Alegou, para tanto,
que vendeu 90 (noventa) bezerros de 0 a 12 meses para Priscila Queiroz Mendonça Souto, ocasião em que emitiu as notas fiscais de n. 920 e n. 921, nos valores de R$. 96.900,00 (noventa e seis mil e novecentos reais) e R$. 68.250,00 (sessenta e oito mil duzentos e cinquenta reais), respectivamente, seguindo a legislação estadual.

Afirmou, ainda, que providenciou a emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA) e, após receber o valor ajustado, o gado foi liberado para ser embarcado e transportado até a propriedade rural da compradora, localizada no Município de Pontes e Lacerda.

Sustentou que o transporte do gado foi definido e pago pela compradora do gado, Priscila Queiroz Mendonça Souto, razão pela qual eventual irregularidade no transporte não pode ser atribuída a ele.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, indeferiu-o, por entender ausentes os pressupostos
autorizadores da concessão do provimento antecipatório.

Contra essa decisão, Adriano Leão da Costa, interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional,
in verbis
:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas no inciso V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido
ex vi legis
ao devedor, contra qual o credor não pode se opor.

In casu
, verifica-se que o Agravante, não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que as Agravantes, fizeram o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada na Ação de base.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, constato do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria – TFT-e (id. 176772662), retrata a apreensão de “100 cabeças de gado bovino macho de 13 a 24 meses”, por ausência de notas fiscais vinculadas, com as seguintes informações:

(...) 1. DOS FATOS: O.S.F. nº 142/2023/CFPF/SUFIS Veículo Placa: RBQ0J93 / RCJ5F81 Condutor: LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA / CPF: 700.999.861-24 Transportador: SES TRANSPORTADORA EIRELI ME CNPJ: 23.982.959/0001-75 Transp. subcontratado: MORAIS & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA CNPJ: 02.924.306/0001.60 Em cumprimento a Ordem de Serviço de Fiscalização OSF.142/CFPF/SUFIS, recebemos da equipe de Fiscalização Volante PM as informações abaixo: Onde, aproximadamente às 03:00 hs do dia 23/03/2023, em rondas realizada no município de Nova Nazaré/MT, foi identificado visualmente o trânsito (RBQ0J93/RCJ5F81) sendo escoltado por uma caminhonete CHEVROLET S10 Preta (RCE2F70), transportando gado bovino trafegando pela rodovia MT326 sentido (Nova Nazaré / Cocalinho). Nesse interim, foi realizado acompanhamento e posterior abordagem aos veículos acima (RBQ0J93 e RCE2F70). A abordagem foi realizada pela equipe de fiscalização PM, composta pelos Policiais Militares através da guarnição do 3º SGTO CARMO, CB CAMPOS ALMEIDA e CB THIEGO, já em direção a Cocalinho MT. Na abordagem, o condutor declarou estar transportando (GADO BOVINO) e apresentou os documentos abaixo:

DAMDFE:12199Chave:11230323982959000175580010000121991710 126920; DACTE:84637Chave:1123032398295900017557001000084637129971 0525; DANFE:1Chave:51230300091095743104559210000000011439210012; DACTE:84638Chave:1123032398295900017557001000084638171085 9040; DANFE:Chave:1230300091095743104559200000000011439200010; GTA:644799NChave:5114644799321032023010000039000000854906 7521; GTA:644813NChave:5114644813221032023010000051500000758306 7520. PRODUTO: 90 / Bovino macho 00 a 12 meses Nos documentos acima, trata-se de uma OPERAÇÃO INTERNA ENTRE CONTRIBUINTES DO MATO GROSSO (Santa Terezinha MT X Ponte e Lacerda MT). A caminhonete (Placa: RCE2F70) que fazia a escolta (Batedor) era conduzida pelo Sr. VALDEMAR MARTINS FERREIRA FILHO / CPF.014.408.361-24). Indagado Condutor e batedor sobre a nota que acobertaria o trânsito pelo Estado de Goiás e sobre o destino final da carga, visto que os documentos apresentados na operação inicial eram destinados para Pontes e Lacerda/MT,
o Sr VALDEMAR, que se apresentou como proprietário e destinatário dos bovinos, declarou que a carga tem como destino o Estado de Goiás e apresentou o documento abaixo:

DANFE:21035810Chave:5223030140965500018055890021035810119 0128751; GTA:054727ZChave:5226054727022032023010000100800380028407 8080.
PRODUTO: 100 / Bovino macho 13 a 24 meses
Nos documentos acima, trata-se de uma OPERAÇÃO INTERNA NO ESTADO DE GOIÁS (Britania GO x Firminopolis GO). Foi feita a inspeção visual e CONTAGEM FÍSICA DA CARGA pela equipe PM, 3º SGTO CARMO, CB CAMPOS ALMEIDA e CB THIEGO, acompanhado integralmente pelo proprietário destinatário da carga (VALDEMAR MARTINS FERREIRA FILHO), bem como pelo condutor. Na verificação física da carga foram encontrados: 100 Cabeças de gado bovino macho de 13 a 24 meses. IRREGULARIDADES INICIALMENTE CONSTATADAS: - Venda interna (Santa Terezinha/MT x Pontes e Lacerda/MT) acompanhada de documento fiscal (DAMDFE/DACTE/DANFE) inidôneos em função das discrepâncias acima apontadas; - Falta de apresentação do documento Fiscal (DAMDFE/DACTE/DANFE) para a carga transportada em operação interestadual (Pontes e Lacerda MT para Britânia GO; -
Simulação de operação interna entre contribuintes do Mato Grosso, retirando produtos do MT sem emissão de documentos de venda para o destinatário de Goiás conforme acima explicitado. (...) Analisando a conferência física dos bovinos, FORAM ENCONTRADAS DISCREPÂNCIAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS, visto que nos documentos iniciais apresentados (OPERAÇÃO INTERNA MT), descreve Gado Bovino de 00 a 12 meses, num total de 90 cabeças. Fisicamente foi encontrado na carga, Gado Bovino de 13 a 24 meses, num total de 100 cabeças, como descrito nos documentos apresentados extemporaneamente (OPERAÇÃO INTERNA GO - Danfe 21035810). Conclui-se desta forma que a OPERAÇÃO INTERNA MT (Santa Terezinha X Pontes e Lacerda) está desacobertada de documentos fiscais idôneos.
Está operação fora feita albergada pelo benefício do diferimento. Porém, para fazer jus a tal benefício a operação em trânsito deve ser efetivada de forma regular o que comprovadamente e amplamente explicitado acima não se efetivou. Mesmo solicitado, não foi apresentado nenhuma documentação adicional que comprovasse a saída regular interestadual de MATO GROSSO (Pontes e Lacerda MT) dos bovinos ora em trânsito para GOIÁS (Agropecuária M.E LTDA-ME / Britania GO). (...). [destaquei]

Com efeito. É sabido que, com a ocorrência de um fato gerador, nasce a obrigação de arcar com o pagamento do tributo, em regra, por parte daquele que praticou o fato.

Entrementes, há hipóteses em que o Estado pode exigir o pagamento de um crédito tributário, em face de terceira pessoa, à qual a doutrina nomeou de responsável tributário. Uma das situações em que se vislumbra a ocorrência da responsabilidade tributária por parte de terceiros é o caso descrito no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, apontado pela Fazenda Pública Estadual para a inclusão do Recorrente como responsável tributário solidário.

Dispõe o artigo 124, I, do Código Tributário Nacional:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham
interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Assim, em relação à responsabilidade solidária por interesse comum a que se refere o artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, “tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação” (STJ, Primeira Turma, REsp 884845/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2009).

Logo, no caso dos autos, tenho que está presente, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito do Requerente, ora Agravantes,
haja vista que, não é possível, a princípio, atribuir responsabilidade ao Agravante, porquanto não há evidências quanto ao seu interesse na operação de compra e venda que deu ensejo à obrigação tributária em discussão.

Não bastasse isso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado, uma vez que o débito já foi lançado no sistema de conta corrente fiscal do agravante e está bloqueando a emissão da certidão negativa de débito em seu nome, documento que é exigido como condição para a realização de operações ao abrigo do regime de diferimento.

Assim, o Agravante dispõe de gado em sua ficha de controle e precisa vende-lo para honrar seus compromissos financeiros, e senão suspender a exigibilidade do crédito tributário, será privado da emissão da CPEN, ele terá que recolher 17% de ICMS numa operação que é contemplada com diferimento.

Neste contexto, verifico

a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão.

Sendo assim, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023